Tribunal: TJBA
Processo: 0500594-66.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500594-66.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GERSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA, PORQUANTO FIXADA COM MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, cometidos em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. 2. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão da pena de multa. II. Questões em discussão 3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal, é prova suficiente para a condenação por vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica, superando a negativa de autoria do réu; (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena, na dosimetria; e (iii) aferir o cabimento do pleito de exclusão da pena de multa. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nas declarações da Vítima (id. 82460655, fl. 6), depoimento da testemunha (id. 82460655, fl. 12), além das provas colhidas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. 4. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, considerando a natureza frequentemente clandestina dessas infrações e a especial vulnerabilidade da ofendida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgamento com perspectiva de gênero, em conformidade com tratados internacionais como a Convenção de Belém do Pará e a Recomendação Geral 33 do Comitê CEDAW, bem como com as diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero), orienta a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência, reconhecendo o peso probatório diferenciado de seu relato em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência inerentes a tais contextos. 6. A valoração negativa dos motivos do crime, consistentes na intenção de compelir a companheira a manter relações sexuais, e das consequências do delito, que levaram a vítima a abandonar o lar e requerer medidas protetivas, constituem fundamentação idônea e concreta para exasperar a pena-base, por extrapolarem a gravidade inerente aos tipos penais. 7. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se proporcional e razoável. 8. Carece de interesse recursal o pleito de afastamento da pena de multa quando esta não foi imposta na sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, NÃO PROVIDO, apesar do Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500594-66.2019.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, sendo Apelante GERSON DA SILVA SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso de apelação interposto pela Defesa e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto que integram o julgado.